Tribunal: STF
Processo: HC 188961
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ CONCEDENDO O BENEFÍCIO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Tiago Bunning Mendes e outros, advogados, em benefício de Celso Eurípedes Martins da Silva, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, pela qual indeferida, em 13.12.2019, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 552.108, mantida em sede de pedido de reconsideração processado como Agravo Regimental, não conhecido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 16.6.2020.
O caso
    2. O paciente foi condenado pelo crime de homicídio qualificado a uma pena de doze anos de reclusão, sendo recolhido ao Presídio de Maringá/PR em 10.7.2019.
    3. A defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 1409576-61.2019.8.12.0000 no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, arguindo nulidades na tramitação da ação originária, julgada improcedente.
    4. Com o resultado de improcedência da revisão criminal, impetrou-se o Habeas Corpus n. 552.108 no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferido a medida liminar em 13.12.2019:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de CELSO EURIPEDES MARTINS DA SILVA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul proferido na Revisão Criminal n. 1409576-61.2019.8.12.0000.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro e segundo graus, à pena de 12 anos de reclusão em regime inicialmente fechado, pela prática do delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, do Código Penal). Após o trânsito em julgado, foi ajuizada a revisão criminal, a qual foi julgada improcedente, nos termos da seguinte ementa:
    “REVISÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO OCORRIDO EM 1993 - DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA- RÉU FORAGIDO - CITAÇÃO POR EDITAL - CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR COM PODERES ESPECIAIS - DEFESA AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - PRONÚNCIA EM 1996- INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA - EXTRAÇÃO DE CÓPIA DO PROCESSO POR FAMILIAR - RENOVAÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO EM 2005 - ADVENTO DA LEI 11.689/08 - DESIGNAÇÃO DO JÚRI - INTIMAÇÃO DA PRONÚNCIA VIA EDITAL - INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA PARA FASE DO 422, DO CPP - DESIGNAÇÃO DA DATA DO JÚRI - INTIMAÇÃO POR EDITAL DO RÉU - RENÚNCIA DA DEFESA TÉCNICA - DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO - CONDENAÇÃO - INTIMAÇÃO DO RÉU VIA EDITAL PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO OU SE MANIFESTAR - INÉRCIA- CONDENAÇÃO - INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO -CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO DA EM 2010 - NULIDADES APONTADAS PELO NOVO PATRONO DO REVISIONANTE - INOCORRÊNCIA - PEDIDO IMPROCEDENTE.
    Ausente nulidade quanto à determinação do juízo de citação via edital ao receber a denúncia, uma vez que decretada a prisão preventiva sem a localização do acusado, sendo que "Encontrando-se o réu foragido, em lugar incerto e não sabido, correta a determinação da citação editalícia. Contudo, a constituição de advogado, mediante procuração nos autos, configura comparecimento espontâneo do acusado, suprindo eventual falta ou nulidade da citação (Precedentes).(STJ.HC 293.320/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 01/12/2014)."
    Afasta-se a alegação de nulidade de intimação para sessão de julgamento do júri, uma vez que o revisionando, réu revel, foi intimado via edital para sessão de julgamento do júri, com o nome por extenso atrelado ao número do processo, seguida da intimação de sua defesa técnica da data designada da sessão do Tribunal do Júri.
    Problemas de comunicação entre advogado e cliente são questões extraprocessuais que devem ser dirimidas no âmbito administrativo e não têm o condão de gerar nulidade processual.
    A nomeação de defensor dativo para atuação perante o Tribunal do Júri, com a devida intimação do réu por edital, com posterior apresentação de apelação, aponta para garantia da ampla defesa.
    Registre-se que "consoante o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a nulidade do julgamento deve ser arguida em tempo razoável, sob pena de, ante as particularidades concretas do caso, ser convalidada. [...]. Apesar do direito à plenitude da defesa, a inércia do defensor e o transcurso de considerável lapso temporal esvaziam a alegação de ocorrência de prejuízo [...] e evidenciam que, no afã de superar a coisa julgada e de rever a condenação criminal, a defesa alça o sistema de nulidades a uma sinuosidade técnica por onde se escoa a substância do processo, enquanto resultado, o que não se coaduna com o princípio da instrumentalidade das formas. (STJ. HC 272.255/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 17/12/2014)".
    Temos aqui o efeito sanatório do tempo, da preclusão e da coisa julgada sobre eventuais nulidades ocorridas no curso do processo, prestigiando-se a segurança jurídica. (fls. 661/662)”
    O impetrante alega que o paciente foi intimado por edital para a sessão de julgamento do Tribunal do Júri sem a prévia realização de diligência no endereço fornecido pelo Ministério Público, além do edital ter mencionado data de nascimento e filiação erradas. Diante disso, requer a nulidade do ato.
    Sustenta também que o advogado constituído pelo paciente renunciou ao mandato sem notificá-lo ou comprovar que não o encontrou. Em seguida, o Juízo intimou o paciente por edital para constituir novo patrono, novamente sem procurá-lo no endereço constante dos autos, de maneira que o processo deve ser anulado a partir da referida renúncia.
    Requer, em liminar, a concessão ao paciente do direito de aguardar em liberdade o julgamento do writ.
    É o relatório.
    Decido.
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida. Porém, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.
    Devidamente instruídos os autos, ouça-se o Ministério Público Federal.”
    Essa decisão foi objeto de pedido de reconsideração pelo impetrante, pela superveniência da pandemia de coronavírus e do quadro de saúde do paciente, que teria doença respiratória (asma), além de contar mais de setenta anos de idade, sendo requerida concessão de prisão domiciliar ao paciente ou prioridade na tramitação do feito em favor de idoso (e-doc. 7).
    O pedido de reconsideração foi recebido como Agravo Regimental e não conhecido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 16. 6.2020, em acórdão assim ementado:
    PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERE A LIMINAR. RECURSO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
    1. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, interposto dentro do quinquidio legal, em respeito ao princípio da fungibilidade, da instrumentalidade das formas e da efetividade do processo.
    2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ é pacífica no sentido de que não é cabível a interposição de agravo regimental contra decisão de relator que motivadamente defere ou indefere liminar em habeas corpus.
    3. Não se verifica na decisão agravada manifesta ilegalidade a justificar o deferimento da tutela de urgência, tendo em vista que a análise do alegado constrangimento ilegal confunde-se com o próprio mérito da impetração e implica em análise mais detalhada dos autos, devendo ser reservada para apreciação perante o colegiado, após manifestação do Ministério Público Federal.
    4. Reconsideração recebida como agravo regimental, ao qual não se conhece.
    (AgRg no HC n. 552.108/MS, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 23.6.2020)
    5. Em 1º.6.2020, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0029270-53.2020.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná contra ato da magistrada da Vara de Execução Penal de Maringá, que indeferiu a prorrogação da prisão domiciliar que lhe fora concedida inicialmente naqueles autos pelo prazo de sessenta dias em razão da pandemia de coronavírus.
    Foi deferido o requerimento liminar no Habeas Corpus n. 0029270-53.2020.8.16.0000 pelo Relator, Desembargador Antônio Loyola Vieira, em 2.6.2020, prorrogando a prisão domiciliar do paciente até decisão final da Câmara (e-doc. 9). 
    6. A decisão de indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 552.108, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, mantida pelo não conhecimento do pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, é o objeto da presente impetração.
    Os impetrantes noticiam que “o HC n. 552.108/MS no Superior Tribunal de Justiça permanece sem julgamento de mérito desde 11/12/2019 quando foi protocolado, ou seja, há mais de 07 (sete) meses, sem qualquer previsão de julgamento, visto que aquele Tribunal Superior está em recesso. Em contrapartida, o HC n. 0029270-53.2020.8.16.0000 no TJPR já foi incluído em pauta para julgamento na sessão virtual de 10 de agosto de 2020”.
    Alegam que “o Paciente encontra-se novamente em iminência de ter seu benefício vital cassado, mediante eventual revogação da prisão domiciliar pelo julgamento da ordem pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e, consequentemente pela inércia e morosidade do Superior Tribunal de Justiça que sequer pautou o julgamento do Habeas Corpus 552.108/MS”.
    Sustentam que “a revogação da prisão domiciliar, se efetivada, revestir-se-á de flagrante inadequabilidade e trará graves e irreparáveis prejuízos ao Paciente, pois é cediço que o ambiente carcerário não é adequado para bem atender às necessidades de uma pessoa idosa de mais de 70 (setenta) anos e que possui saúde fragilizada e neste caso torna-se ainda mais gravoso pelo fato de vivenciarmos uma Pandemia sopesado a doença respiratória que acomete o Paciente”.
    Argumentam que, “considerando o alto índice de transmissibilidade do novo coronavírus e agravamento significativo do risco de contágio em estabelecimentos prisionais; fatores como a aglomeração de pessoas; a insalubridade dessas unidades; as dificuldades para garantia da observância dos procedimentos mínimos de higiene e isolamento rápido dos indivíduos sintomáticos; a insuficiência de equipes de saúde; a medida salutar nesse momento é a manutenção da prisão domiciliar do Paciente”.
    Defendem que “o pedido também encontra amparo na possibilidade legal de concessão de ordem de habeas corpus de ofícios (art. 654, §2º do CPP e art. 193, II do RISTF), amplamente autorizada pela jurisprudência desta Suprema Corte, inclusive em vias não naturais a essa concessão (cita-se como exemplo os Precedentes: Rcl 30.245/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 21/08/2018, bem como o AI 856.301 ED -AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13-12-2013)”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) Por todo o exposto, requer a Vossa Excelência a procedência dos pedidos para:
    a) Considerando a gravidade e urgência da medida pleiteada, conhecer da presente ordem de habeas corpus e conceder medida liminar convertendo a execução de pena do Paciente em prisão domiciliar; 
    b) Em não sendo concedida a liminar pleiteada, caso Vossa Excelência entenda necessário, requer-se seja solicitada a informações de estilo à Autoridade Coatora, após, com o parecer da Procuradoria de Justiça, com a concessão em definitivo da ordem para converter a execução de pena do Paciente em prisão domiciliar ”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    7. Consta do sítio do Tribunal de Justiça do Paraná ter havido o julgamento superveniente do mérito do Habeas Corpus n. 0029270-53.2020.8.16.0000 em 15.8.2020, concluindo-se pela concessão definitiva da ordem.
    8. O habeas corpus n. 0029270-53.2020.8.16.0000 foi impetrado no Tribunal de Justiça do Paraná com a finalidade de “conceder/prorrogar concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Maringá/PR em favor do ora Paciente, enquanto durar o estado de Pandemia de COVID-19” (fl. 19, e-doc. 9).
    A presente impetração tem a mesma causa de pedir e pedido, fundando-se na pandemia de coronavírus e no quadro de saúde do paciente, sendo requerida concessão de prisão domiciliar em favor do custodiado, o que, pelo que consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Paraná, já foi concedido nos autos n. 0029270-53.2020.8.16.0000.
    Assim, esta impetração ficou prejudicada pela concessão da prisão domiciliar pelo Tribunal paranaense. 
    9. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus por perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora